Tribunal: TJMT
Processo: 1059606-53.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO A LIVRE MANIFESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. DANO À HONRA E À IMAGEM. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. GRUPO EM APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como, apresentou contestação de forma intempestiva, incidindo os efeitos da revelia. 2- A liberdade de expressão garantia de calibre constitucional, encontra limite em garantia de mesma natureza, ou seja, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 8010241-77.2016.8.11.0025 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/11/2017 - DJE 17/11/2017) e (TJRS – 9ª CC – RApC nº 70075100438/RS – rel. Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary – j. 11/10/2017 - DJE 18/10/2017) 4- A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral. 5- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059606-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CANDIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 204.600.798-08 (RECORRIDO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ERNESTO CERVEIRA DE SENA - CPF: 482.952.211-91 (RECORRENTE), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024